Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700245-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ALINNY ROSA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0757442-68.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALINNY ROSA DOS SANTOS LINHARES em face de QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA e SINDICATO DOS BOMBEIROS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDBOMBEIROS/DF. De acordo com as aduções autorais, a autora é beneficiária do Plano de Saúde QUALLITY PRÓ SAÚDE, contratado por meio de adesão coletiva junto ao SINDBOMBEIROS/DF, desde o dia 25 de janeiro de 2023. Contudo, no dia 5 de dezembro de 2024, foi comunicada acerca do cancelamento do referido plano de saúde e informada sobre a manutenção do plano de saúde até 24/01/2025 (ID 221902204), quando ocorreria a migração para o plano UNITY SAÚDE. A parte autora arcar regulamente com sua obrigação de pagamento mensal dos valores do contrato de assistência médica e, diante de sua gravidez, na noite de 29 de dezembro de 2024, a autora dirigiu-se ao pronto-socorro do Hospital Brasília, local em que realizava seu pré-natal, apresentando fortes contrações e dilatação, dando à luz de forma prematura, tendo o recém-nascido, conforme prescrição médica, devendo permanecer em unidade neonatal UTI e a autora também internada. No entanto, na data mencionada, foi surpreendida com a informação de que o Plano de Saúde estava cancelado, de forma que está sendo obrigada a cobrir as despesas decorrentes da internação, UTI e do parto. Requer a concessão antecipada da tutela perseguida, para que as partes rés sejam compelidas a efetuarem a reativação do contrato de plano de saúde, com as autorizações necessárias e que arcarem com as despesas realizadas do parto e internação. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. Acosta aos autos documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano; ambos se encontram presentes na situação em apreço. Quanto à probabilidade do direito, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. Aduz a autora que a parte ré promoveu arbitrariamente o cancelamento do contrato de plano de saúde, o que irá acarretar danos irreversíveis para a autora, haja vista o risco que o recém-nascido se encontra em face de sua prematuridade, assim como diante de se encontrar compelida a arcar com as custas do parto. Argumenta que sempre cumpriu com suas obrigações, respeitando as disposições legais, bem como adimpliu tempestivamente com os pagamentos das mensalidades cobradas e que foi informada que o plano seria migrado, com cancelamento do atual (ID 221901442), permanecendo válido até 24/01/2025 (ID 221902204). Trata-se de relação de consumo, a qual as partes requeridas ao prestarem seus serviços, faltou com os deveres inerentes de cuidado ao consumidor. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Ante o exposto,DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vista a determinar à ré QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA a efetuar a reativação do contrato de plano de saúde e assistência médica da autora, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, com realização da assistência obstétrica à autora, com cobertura do parto, arcando com todos os custos das consultas e exames que se fizerem necessários, do parto, incluindo maternidade (diárias e, sendo necessário, centro cirúrgico, uti e uti neonatal), honorários do obstetra, anestesista, pediatra, instrumentador e demais profissionais da equipe, medicamentos e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena ao pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). INTIME-SE. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO E PRECATÓRIA,nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.” Em síntese, a Agravante afirma que o contrato coletivo foi rescindido unilateralmente pelo SINDBOMBEIROS, entidade contratante, em exercício regular do seu direito, com a imediata migração dos beneficiários para outra operadora (Unity Saúde), desde 25.12.2024. Sustenta que a Agravada omitiu a existência de vínculo ativo com a operadora Unity Saúde, que dispõe de rede credenciada para assistência médica, utilizando-se do Judiciário para impor à Agravante obrigação inexistente. Argumenta que, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a migração para outro plano coletivo, a operadora anterior não tem obrigação de custear a assistência médica, salvo continuidade de tratamentos iniciados antes do término do contrato, o que não é o caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão para afastar a liminar concedida. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 67669520. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. A Agravante invoca o Tema 1.082 do STJ para sustentar que, com a rescisão do contrato coletivo em 24.12.2024, cessaram suas obrigações de assistência médica, por não ser hipótese de continuidade de tratamento iniciado durante a vigência do contrato. Todavia, a situação fática examinada exige maior prudência, pois embora o contrato em questão tenha sido rescindido em 24.12.2024 com a migração imediata dos beneficiários para outro plano de saúde, a Agravada necessitou de atendimento emergencial cinco dias depois, em 29.12.2024, para um parto prematuro, após realizar todo o acompanhamento pré-natal no Hospital Brasília, vinculado ao plano anterior. Nesse contexto, em cognição sumária, deve-se aplicar o princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais e exige condutas baseadas em lealdade e confiança recíproca. A proximidade temporal entre a rescisão do contrato e a necessidade emergencial de atendimento médico reforça a legítima expectativa da Agravada quanto à continuidade da cobertura, especialmente diante da gravidade do parto e a necessidade de UTI neonatal para o recém-nascido. Ademais, na presente fase processual, há elementos que indicam o risco de danos irreparáveis à saúde e à vida da Agravada e do recém-nascido, o que justifica a manutenção da decisão agravada para evitar consequências irreversíveis. Ademais, o risco de dano grave recai sobre a Agravada, que necessita do tratamento obstétrico e da assistência neonatal para o recém-nascido. Eventual suspensão da decisão pode comprometer o direito à saúde e à vida, bens jurídicos de natureza fundamental, assegurados pelo artigo 196 da Constituição Federal. Lado outro, os prejuízos financeiros alegados pela Agravante, em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, são mitigados pela possibilidade de reembolso dos valores despendidos, mediante a apuração em liquidação de sentença. Trata-se, portanto, de dano reparável. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora